Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação de obrigação de fazer com reparação por danos morais. INCABÍVEL. EXCLUSÃO. INFORMAÇÕES. CADASTRO DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE. REGULARIDADE. CONDUTA. MANTENEDORA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOATÍCOS. PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. REFORMA. PARCIAL. SENTENÇA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais, na qual o consumidor busca o provimento de tutela condenatória, para compelir a mantenedora de cadastro de passagem a excluir as informações atinentes a débitos em banco de dados considerado como entidade de caráter público.
2. Consoante a Corte Infraconstitucional: “O 'cadastro de passagem' ou 'cadastro de consultas anteriores' é um banco de dados de consumo no qual os comerciantes registram consultas feitas a respeito do histórico de crédito de consumidores que com eles tenham realizado tratativas ou solicitado informações gerais sobre condições de financiamento ou crediário” (REsp 1726270/BA. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Relator(a) p/ Acórdão: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 27/11/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 07/02/2019).
3. No caso, em que pese a mitigação (inversão ope legis) da incumbência do ônus da prova autoral (art. 373, I, do CPC), a requerida trouxe aos autos a demonstração de que o nexo causal não foi delineado, ex vi a subsunção ao art. 14, § 3o, I, do CDC.
4. Quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, reverbera o postulado da proporcionalidade, tendo em vista que – à exceção do item I – não há a possibilidade de qualificar os demais critérios do § 2o do art. 85 do CPC como extraordinários na espécie. Desse modo, a observância à razoabilidade (art. 8o do CPC) direciona para a redução do percentual fixado.
5. Recurso parcialmente provido.